Tribunal: TJBA
Processo: 8016639-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016639-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL E MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATOS DE CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão concessiva de tutela provisória, afastando a exigência de regularidade fiscal e de pagamento de multas administrativas impostas pela Agência Reguladora como condição para prorrogação de contratos de concessão firmados pela Autora/Agravada, sob pena de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes; e (ii) verificar se há obscuridade na redação do acórdão quanto à delimitação dos efeitos da decisão concessiva da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissibilidade dos Embargos de Declaração depende apenas da demonstração de enquadramento nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, sendo as alegações de omissão, obscuridade ou contradição matérias de mérito do recurso.

4. O acórdão embargado não é omisso, tendo se manifestado expressamente sobre o TAC invocado, reconhecendo que suas cláusulas não podem se sobrepor a normas constitucionais e legais, especialmente quanto à exigência de regularidade fiscal para prorrogação de concessões.

5. Ademais, não se verifica obscuridade no acórdão, pois os Embargantes não apontam trechos específicos ininteligíveis, limitando-se a discordar da extensão dos efeitos da decisão, os quais foram corretamente delimitados aos limites objetivos da demanda e à causa de pedir formulada.

6. Por fim, simples intenção de prequestionamento não é suficiente para acolhimento dos Embargos de Declaração, sendo imprescindível a demonstração concreta dos vícios legais apontados.

7. E, conforme o art. 1.025 do CPC, mesmo que rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão não incorre em omissão quando se manifesta expressamente sobre os fundamentos invocados, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2.

A obscuridade somente se configura quando a decisão for ininteligível ou de redação confusa, o que não ocorre quando a divergência decorre da interpretação jurídica conferida ao caso.

3.
A finalidade de prequestionamento não supre a ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC para fins de admissibilidade e acolhimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8016639-68.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargantes
ESTADO DA BAHIA
e
OUTRA
,

e como Embargada
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA